Tribunal: TJDFT
Processo: 0740317-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL QUE NÃO SE DESTINA À MORADIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. DÉBITO CORRESPONDENTE A ENDIVIDAMENTO TRIBUTÁRIO. CORRESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO DO CASAL. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE.
I. Só pode ser considerado bem de família imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
II. Em se tratando de execução fiscal que tem por objeto débito tributário de empresa, a meação do cônjuge do administrador corresponsável só responde por seu pagamento caso o credor demonstre que o endividamento gerou enriquecimento para o casal.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.